Tribunal: TJDFT
Processo: 0812328-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir a indisponibilidade judicial sobre imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda, quitado em 2004, mas não registrado.
2. O juízo de origem reconheceu a posse legítima do embargante e determinou o cancelamento da constrição, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão ou redução do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade, em razão da baixa complexidade da causa e do reconhecimento do pedido pela parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença reconhece que a inércia do embargante em registrar o imóvel, mesmo após a quitação, contribuiu para a constrição judicial, justificando a aplicação do princípio da causalidade para imputar-lhe os ônus da sucumbência.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de registro não impede o reconhecimento da posse legítima, mas não afasta a responsabilidade daquele que deu causa à demanda.
6. O pedido de fixação dos honorários por equidade foi afastado com base no Tema 1076 do STJ, que veda essa modalidade quando houver valor da causa elevado, como no caso concreto.
7. Também foi rejeitada a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, por não se tratar de hipótese de reconhecimento integral do pedido com cumprimento espontâneo da obrigação.
8. A majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa foi determinada em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A parte que, por sua inércia, deu causa à constrição judicial deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8o, do CPC, não sendo cabível quando houver valor da causa elevado. 3. O reconhecimento parcial do pedido não autoriza a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, §4o, do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 90, § 4o; 487, I; 674; CC, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354456, 0706001-06.2019.8.07.0007, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 07/07/2021; TJDFT, Acórdão 1272996, 0708354-83.2019.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, j. 12/08/2020; TJDFT, Acórdão 1965764, 0732928-54.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1820538, 0761245-82.2022.8.07.0016, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 2018967, 0702792-12.2022.8.07.0011, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 08/07/2025.